Tribunal: TJMT
Processo: 0001048-16.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001048-16.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARTHUR JOSE GRISOSTE GOMES LOPES (APELADO), ROSANGELA ALVES DA SILVA - CPF: 779.830.251-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), ROSANGELA ALVES DA SILVA - CPF: 779.830.251-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. J. G. L. (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO
– DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, garantido constitucionalmente.

Comprovada documentalmente a necessidade do recebimento do
medicamento
solicitado pelo autor
, bem como a impossibilidade de sua família custeá-lo, cabe ao poder público fornecê-lo, concretizando, assim, o direito à saúde garantido constitucionalmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de
apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por Arthur José Grisoste Lopes em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar aos requeridos que forneçam o medicamento
Risperidona 1mg/ml
, deixando, porém, de condená-los em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85
.

Inconformado, o recorrente suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do medicamento pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. No mérito, busca a reforma da sentença arguindo que há violação aos princípios orçamentários e pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública (Ids. 6987668 a 6987669).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 6987671 a 6987672).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, para excluir a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária e recurso de
apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por Arthur José Grisoste Lopes em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar aos requeridos que forneçam o medicamento
Risperidona 1mg/ml
,
deixando, porém, de condená-los em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85
.

Pois bem, narram os autos que o autor, menor de idade, apresenta atraso global no seu desenvolvimento neuro psicomotor (CID 10 F83) e deficiência mental (CID10 F79), além de severo distúrbio comportamental caracterizado por auto agressão e agitação psicomotora, necessitando, por esses motivos, fazer uso do medicamento
Risperidona 1mg/ml
, cuja aquisição não pode ser feita por sua família, em razão do alto custo (
id 6987639).

Condenados o Município de Tangará da Serra e o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento pleiteado, o primeiro apelou aduzindo, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

A alegação não merece guarida.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante ao fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer medicamentos e tratamentos médicos a quem deles necessite.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade arguida pelo ente municipal.

No mérito, o apelante defende o descabimento d
o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, requerendo a exclusão desta condenação.

Entretanto, não prospera também essa irresignação do recorrente, pois não houve
condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, tendo o magistrado de piso registrado no dispositivo da sentença que
“ (...) Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT(...)”
. (i
d 6987665).

No mais, tenho que a sentença sob reexame deve ser ratificada, pois, como é cediço, a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6º e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-la à sociedade.

Nessa senda, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter.

Em consequência, a mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Estado levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a
"reserva do possível".
Trata-se de assegurar, sem
qualquer "voluntarismo do Judiciário"
um mínimo ético sem o qual a Justiça não se realiza. Com efeito, quando se defende o direito à saúde, protege-se, por consequência, a principal objetividade jurídica do nosso ordenamento - a vida humana.

Logo, comprovada documentalmente a necessidade do paciente no recebimento do
medicamento
Risperidona 1mg/ml
no caso concreto, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, torna-se impossível afastar a responsabilidade do poder público em oferecer condições mínimas para o restabelecimento da sua saúde.

Como se vê, o apelo interposto não possui argumentos capazes de alterar os termos e fundamentos da sentença combatida, devendo esta ser ratificada em seu inteiro teor, haja vista que proferida em respeito ao devido processo legal, às provas dos autos e à jurisprudência pátria aplicável.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020